Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-70.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702013-70.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: V. A. M. A. APELADO: NATAL DE JESUS DIAS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelado/querelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator